Tribunal: TJES
Processo: 5033206-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033206-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS PERPETUO
RECORRIDO: MELIUZ S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033206-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS PERPETUO

RECORRIDO: MÉLIUZ S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RENATA DOS SANTOS PERPETUO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
MÉLIUZ S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 12903564), a recorrente alega que o parcelamento automático de sua fatura é indevido, considerando que o demandado o realizou de forma mais prejudicial. Relata, ainda, a falta de informação sobre o ocorrido, pretendendo a procedência integral dos pedidos contidos na inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 12903569).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença não comporta modificação. Isso porque, de fato, inexiste qualquer ilícito perpetrado pelo recorrido. De simples análise dos documentos juntados pela recorrente, depreende-se que este, além de o fazer com atraso, não quitou integralmente o valor devido, ensejando o parcelamento automático. Veja-se: a fatura referente a março de 2023 tinha o valor total de R$ 1.121,86 (um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos) e vencimento em 05/05/2023 (ID 12903535), sendo que a recorrente realizou o pagamento de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) na data de 12/05/2023 (ID 12903541).

O parcelamento, além de legal, conforme regulamentação do Banco Central (Resolução nº 4.549/17), exposto pela sentença, foi devidamente informado ao consumidor, pois na fatura lançada, que discriminava os valores totais do mês e, ao lado, o valor mínimo para início de parcelamento de débito, tinha o link “informações sobre pagamento mínimo” (ID 12903549 - Pág. 5).

Por tal razão, inexistente o ato ilícito, resta prejudicada a questão da indenização por danos morais e materiais, haja vista que está ausente um de seus pressupostos.

Por fim, não há nenhuma prova de que os juros do rotativo do cartão seriam superiores aos juros do parcelamento, contrariando o disposto na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central, não tendo a autora discriminado (não há sequer a menção do percentual dos juros de ambas as formas) e comprovado a referida alegação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)